Tribunal: TJDFT
Processo: 0747788-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747788-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Carlos da Silva Teixeira em face da r. decisão (ID 177380331, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender a cobrança das quantias de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), referentes a compras no cartão de crédito, que afirma o Agravante terem sido realizadas mediante fraude. Narra, em resumo, ter sido vítima de fraude bancária denominada “golpe do motoboy”, que gerou compras fraudulentas, destoantes do perfil bancário do consumidor. Sustenta que, imediatamente ao tomar conhecimento de compras fraudulentas nas quantias de R$ 0,00 (zero reais), R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), todas no mesmo estabelecimento comercial, realizou o registro administrativo de contestação das compras perante o Agravado, que reconheceu como fraudulenta apenas a compra de R$ 0,00 (zero reais), contudo, manteve a cobrança das compras de R$ 5,00 (cinco reais) e de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) na próxima fatura. Defende que as referidas compras destoam do padrão de consumo dele, uma vez que gasta em média R$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês em fatura de cartão de crédito. Alega que os valores cobrados não são devidos, diante da responsabilidade objetiva do Réu/Agravado por falhas na prestação dos serviços financeiros aos consumidores. Aduz que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as compras somam quantia exorbitante, apta a abalar a subsistência do Agravante, e cujo inadimplemento poderá ensejar a negativação indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que suspenda a cobrança das compras não reconhecidas pelo Agravante até o julgamento do feito. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que, em regra, nesses casos de fraude bancária denominada “golpe do motoboy”, tenho adotado o entendimento de que a análise da questão demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito e, por conseguinte, a concessão da antecipação de tutela. Todavia, no caso concreto, a documentação coligida ao feito demonstra que o Agravante recebeu um alerta do Banco a respeito de atividade suspeita no cartão de crédito (ID 177377999, na origem, 53235681, pág. 8) no mesmo dia que relata ter sido vítima do golpe, tendo imediatamente solicitado ao Agravado o bloqueio do cartão de crédito e o cancelamento das compras, que totalizavam R$ 62.005,00 (sessenta e dois mil e cinco reais). Verifica-se que o consumidor, no mesmo dia da realização das compras contestadas, 27/10/2023, compareceu para atendimento presencial em uma agência (ID 177377997, na origem), além de ter registrado boletim de ocorrência (ID 177374043, na origem). Comprovou, ainda, que entrou em contato com o Agravado por ligações e aplicativo do Banco do Brasil (ID 177377998, na origem) e registrou contestação por e-mail (ID 177378000, na origem). Além desse aspecto, extrai-se dos autos que, a despeito das compras terem sido efetuadas no mesmo dia, o Banco Agravado reconheceu apenas a compra no valor de R$ 0,00 (zero reais) como fraudulenta (ID 177377999, pág. 3, na origem), mantendo as compras de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) na cobrança da próxima fatura (ID 177378007, na origem). Assim, a despeito de o Agravante ter fornecido o cartão a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do consumidor destoaram completamente do histórico de gastos dele, conforme faturas de meses anteriores coligidas ao feito (IDs 177378003 a 177378007, todos na origem), de modo que era possível à instituição financeira perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis evitar o prejuízo. E, não bastasse a discrepância nas transações, a instituição financeira foi direta e expressamente alertada pelo Agravante ao contestar as transações, mas preferiu proceder à cobrança do vultoso valor impugnado, mesmo já reconhecendo a primeira das compras no valor de R$ 0,00 (zero reais) como fraudulenta. Essas circunstâncias indicam a falha na prestação do serviço por parte do Réu, a evidenciar a probabilidade do direito do Autor/Agravante. Sobre o tema, colaciona-se julgado desta relatoria, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 2. A despeito de a Autora/Apelante ter reconhecido que, por ter acreditado estar tratando com preposto do banco Réu/Apelado, compareceu ao caixa eletrônico e realizou os procedimentos indicados pelo estelionatário para a realização de uma suposta atualização de dados cadastrais, não se pode desconsiderar que a realização de 55 (cinquenta e cinco) transferências bancárias - TEDs, a partir da conta bancária da consumidora, via internet e todas na mesma data, destoava completamente do perfil e do histórico de gastos dela, consoante extratos dos meses anteriores, máxime por se tratar de uma pessoa idosa, aposentada, e que recebe proventos mensais no valor líquido de R$ 4.329,37 (quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), muito inferior ao total das referidas transferências eletrônicas. 3. Incumbindo às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes, sobretudo em relação aos consumidores idosos, nos termos do Normativo SARB 23/2020, e constatando-se, no caso, a notória atipicidade e recorrência das 55 (cinquenta e cinco) TEDs realizadas, no mesmo dia, a partir da conta bancária da consumidora, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do banco Réu/Apelado, capaz de ensejar a reparação dos danos materiais. 4. Uma vez que os fatos descritos nos autos não ensejam danos morais in re ipsa e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, não resta configurado o dano moral. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1391354, 07171142020208070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) O periculum in mora também se evidencia, notadamente quando já lançada na fatura do próximo mês a cobrança de importe elevado – R$ 62.005,00 (sessenta e dois mil e cinco reais) (ID 177378007, na origem) – com potencial para comprometer a subsistência do Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que o Réu/Agravado suspenda a cobrança do valor discutido na demanda – R$ 62.005,00 (sessenta e dois mil e cinco reais) –, até o julgamento de mérito do Agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator